Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA REFLEXA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que sujeita-as à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B).
2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a suspensão imediata do decote do equivalente ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria concessão de vantagem remuneratória, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário e aumento do auferido pelo beneficiado pela medida, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.
3. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de existência de moléstia incapacitante especificada em lei como pressuposto para isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria da servidora, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.